Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708280-92.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JAQUELINA LEITE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado tão somente o comprovante de agendamento de pagamento de títulos (ID 32159159 - Pág. 1). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030